Tribunal: TJDFT
Processo: 0717774-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA DE TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a recorrente pretende obter a declaração de nulidade da citação procedida por meio postal, recebida por terceiro.
2. Em atenção à Teoria da Aparência admite-se a realização da citação de pessoa jurídica na sede ou filial da empresa e por meio de pessoa ou funcionário que aparenta ter poderes para tanto. 2.1. A citação da ré foi regularmente efetivada no endereço comercial e recebida por pessoa que estava nas dependências da sociedade empresária e aparentava poderes para receber a citação, subscrevendo o aviso de recebimento sem qualquer ressalva.
3. Recurso conhecido e desprovido.